Tribunal: STF
Processo: ARE 1330604
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravos contra a decisão que não admitiu os recursos extraordinários interpostos contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DE ANTÔNIO JOÃO ADOLFO LEÔNCIO E OUTROS. 1. EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL INFANTOJUVENIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 2. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PELO TRIBUNAL REGIONAL. IMEDIATO JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. CAUSA MADURA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. 3. EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTES. PARTICIPAÇÃO DOS RECORRENTES. COMPROVAÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 126/TST. 4. EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTES. AÇÃO PENAL PENDENTE DE JULGAMENTO. EFEITOS PERANTE O JUÍZO TRABALHISTA. DEFICIÊNCIA DE APARELHAMENTO. 5. DANO MORAL COLETIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 942 DO CC. Não constatada violação direta e literal de preceito de lei federal ou da Constituição da República, tampouco divergência jurisprudencial hábil e específica, nos moldes das alíneas "a" e "c" do artigo 896 da CLT, impõe-se negar provimento ao agravo de instrumento.



    Agravo de instrumento conhecido e não provido, nos temas. 



    EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL INFANTOJUVENIL. DANO MORAL COLETIVO. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 422, I, DO TST. 1. No tema, o recurso de revista teve seu seguimento denegado ao fundamento de que “a decisão recorrida, com base no conjunto probatório dos autos, reconheceu a relação de trabalho, onde os réus foram reconhecidos como participantes de atividade ilícita trabalhista, condenando-os ao pagamento de danos morais coletivos, deixando assente que, no caso, ficou expresso que houve um dano à sociedade, em razão dos atos praticados pelos embargantes, restando configurado o dano (arts. 186 e 927 do Código Civil). Nesse norte, uma suposta modificação do julgado, como desejam os recorrentes, importaria, necessariamente, no reexame de fatos e provas, o que é inviável nessa esfera recursal, a teor da Súmula nº 126 da Alta Corte Trabalhista”. 2. Os agravantes, contudo, nas razões do presente apelo, apenas repetem as razões esgrimidas no recurso de revista, passando ao largo do fundamento erigido no despacho agravado, relativo à necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório (Súmula 126/TST). 3. Aplicável, assim, como óbice ao conhecimento do agravo de instrumento no particular, o item I da Súmula 422 do TST (“Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida”). 



    Agravo não conhecido, no tema. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DE ROBSON GUEDES VASCONCELOS. 1. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO INDEVIDA. 2. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PELO TRIBUNAL REGIONAL. IMEDIATO JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. CAUSA MADURA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. 3. EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DE REVISTA DESFUNDAMENTADO. ART. 896, “A” E “C”, DA CLT. 4. DANO MORAL COLETIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS). ART. 944 DO CC. INOVAÇÃO RECURSAL. Não constatada violação direta e literal de preceito de lei federal ou da Constituição da República, tampouco divergência jurisprudencial hábil e específica, nos moldes das alíneas "a" e "c" do artigo 896 da CLT, impõe-se negar provimento ao agravo de instrumento. 



    Agravo de instrumento conhecido e não provido.



    Tanto Severino Pereira de Oliveira, como Antônio João Adolfo Leôncio e outros alegam, nas razões dos respectivos recursos extraordinários, afronta ao artigo 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, defendendo a incompetência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento da presente ação.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Procurador-Geral da República Dr. Augusto Aras, pelo não conhecimento dos agravos, e, subsidiariamente, pelo desprovimento deles. Referida manifestação restou assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. DESCABIMENTO DO AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO TRABALHISTA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. É inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 287 do STF. 



    2. A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. 



    3. Não tendo ocorrido o exaurimento da jurisdição trabalhista, não é cabível recurso extraordinário, nos termos da Súmula 281 do STF. 



    4. Estabelecida, pelas instâncias ordinárias, a ocorrência de exploração sexual infantojuvenil, e caracterizada pelo art. 3º, ”b”, da Convenção 182 da OIT (ratificada pelo Decreto 3.597/2000) a referida exploração como uma das piores formas de trabalho infantil, inexiste ofensa aos incisos I e IX, do art. 114 da Constituição Federal, pois compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as referidas questões. 



    — Parecer pelo não conhecimento dos agravos, e, subsidiariamente, pelo desprovimento deles.



    Decido.



    Os recorrentes apresentam fundamentos no sentido da incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a referida ação civil pública. Tendo isso em vista, analisarei ambos os recursos conjuntamente.



    As irresignações não merecem prosperar, uma vez que as partes recorrentes deixaram de apresentar o tópico de repercussão geral da matéria suscitada devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ademais, o Tribunal de origem ao negar provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista e afirmar ser a Justiça do Trabalho competente para julgar a referida ação civil pública, adotou os seguintes fundamentos:



    “2. EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL INFANTOJUVENIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.



    Os agravantes alegam que, “no caso dos autos, nem mesmo de longe se visualiza qualquer relação de trabalho”. Afirmam que “bem mais próxima das relações de consumo encontram-se as ‘relações mercantis de cunho sexual’”. Apontam violação do art. 114, I, VI e IX, da Constituição Federal.



    (...)



    A Convenção 182 da OIT, aprovada pelo Decreto Legislativo 178/99 e promulgada pelo Decreto 3597/2000, conceitua, em seu art. 3º, “b”, a utilização, o recrutamento ou a oferta de crianças para a prostituição como uma das piores formas de trabalho infantil.



    A referida convenção, que trata sobre direitos humanos, foi ratificada antes da Emenda Constitucional nº 45/2004 – e, em decorrência, sem a observância do iter previsto no art. 5º, § 3º, da Constituição Federal. Assim, ingressou no ordenamento jurídico pátrio com status de norma supralegal - hierarquia superior, inclusive, àquela ostentada pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação os agravantes postulam -, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgamento do RE 466.341-SP (DJe 05.06.2009).



    (...)



    Nesse contexto, em que norma com status supralegal estabelece que há uma relação de trabalho na odiosa e repugnante exploração sexual infantojuvenil, é forçoso concluir pela competência desta Justiça Especializada para julgar a presente ação civil pública, em que postulado o pagamento de indenização por dano moral coletivo decorrente dessa exploração, nos moldes do art. 114, I e IX, da Constituição Federal:



    ‘Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 



    I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 



    (...) 



    IX – outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei’



    Além dessa questão relativa ao ingresso da Convenção 182 da OIT no ordenamento jurídico pátrio, destaca-se que é possível extrair da própria definição de exploração sexual comercial de crianças e adolescentes a sua natureza laboral.



    Com efeito, a exploração sexual comercial infantojuvenil “refere-se ao processo de tirar proveito sexual de pessoas com menos de 18 anos. A utilização de crianças ou adolescentes como objeto sexual ocorre com uma relação de exploração de trabalho (formalizado ou não). Este é um aspecto que diferencia a exploração sexual comercial do abuso sexual, quando a relação de mercado (sexo como valor de troca) não existe” (Exploração sexual comercial de crianças e adolescentes e tráfico para os mesmos fins: contribuições para o enfrentamento a partir de experiências em Corumbá-MS. Anamaria Santana da Silva, Ester Senna, Mônica de Carvalho Magalhães Kassar, organizadores. Brasília: OIT, 2005, p. 36).



    Na mesma linha é a definição aprovada no I Congresso Mundial contra a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, realizado em Estocolmo, em 1996: “a exploração sexual de crianças e adolescentes é uma violação fundamental dos direitos infanto-juvenis. Compreende o abuso sexual por adultos e a remuneração em espécie à criança, ao adolescente, a uma terceira pessoa ou várias. A exploração sexual comercial de crianças e adolescentes constitui uma forma de coerção e violência, que pode implicar o trabalho forçado e formas contemporâneas de escravidão”.



    Tratando-se, pois, de atividade sexual explorada comercialmente por terceiros, mediante remuneração, resta caracterizada a relação de trabalho - trabalho forçado, diante do vício de consentimento, ilícito e degradante, mas trabalho.



    Nesse sentido, Maria Lilian Leal de Souza e Mirella D’Arc de Melo Cahú Arcoverde lecionam que “não há como retirar do conceito geral de trabalho quando uma criança ou adolescente é submetido à realização de serviços de ordem sexual a outro, que se beneficia do serviço prestado, mediante pagamentos de qualquer espécie. O que qualifica esse tipo de relação como de exploração sexual é que no caso em concreto não podemos falar numa situação de igualdade entre os sujeitos envolvidos de forma a termos uma livre manifestação de vontade. Especificamente porque em um dos polos da relação temos uma criança ou adolescente, muitas das vezes em premente necessidade de obter condições materiais para sobrevivência e, ainda, estimulado pelos pais que se beneficiam do pagamento dos serviços” (Criança, adolescente e trabalho. Andrea Saint Pastous Nocchi, Gabriel Napoleão Velloso, Marcos Neves Fava, organizadores. São Paulo: LTr, 2010, p. 218).



    Registre-se, ainda, que não há como considerar a exploração sexual de crianças e adolescentes como uma relação de consumo, sob pena de afronta a princípios constitucionais como o da dignidade da pessoa humana. Ademais, conforme destacado por Enoque Ribeiro dos Santos, “em se tratando de relações sexuais, ou do sexo em si, não há falar em relação de consumo, pois na seara deste campo do Direito, o consumidor, ou seja, aquele que adquire o produto para sua fruição, prazer e satisfação, é que deve ser protegido (Princípio da Vulnerabilidade), ocorrendo uma inversão da lógica, pois a criança ou adolescente é que é o explorado. Dessa forma, o sexo jamais pode ser visualizado como objeto de uma relação de consumo” (Enfrentamento à exploração sexual-comercial infantojuvenil. Antonio de Oliveira Lima, Cicer Rufino Pereira, Enoque Ribeiro dos Santos, organizadores; Rafael Dias Marques, coordenador. São Paulo: LTr, 2012, p. 08).



    Por fim, a ilicitude do objeto é obstáculo ao reconhecimento de vínculo de emprego, não afastando, contudo, a competência da Justiça do Trabalho. A respaldar esse entendimento, rememoro que são inúmeras as decisões de mérito proferidas por este Tribunal em relação à prestação de serviços concernentes ao jogo do bicho (v.g. E-RR-70700-05.2006, SDI-I, Relator Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, DJ 09.05.2008; E-RR-724600-84.2002.5.06.0906, SDI-I, Relatora Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, DJ 18.04.2008; e E-RR-501541-94.1998.5.21.5555, SDI-I, Relatora Ministra Maria de Assis Calsing, DEJT 09.11.2007), tendo sido editada, inclusive, acerca da matéria, uma Orientação Jurisprudencial (“É nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de atividade inerente à prática do jogo do bicho, ante a ilicitude de seu objeto, o que subtrai o requisito de validade para a formação do ato jurídico” – OJ 199/SDI-I/TST).



    Resta ileso, assim, o art. 114, I, VI e IX, da Constituição Federal. 



    Nego provimento.”



    Portanto, ainda que superado o óbice da ausência de tópico de repercussão geral devidamente fundamentado, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 do STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. CONTRATO NULO. EFEITOS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO VÍNCULO DA RELAÇÃO DE TRABALHO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.182.661-AgR/PI, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, Redatora p/ Acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/11/21).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam ofensa constitucional indireta.”(RE 598.654-ED/ES, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/11/2009).



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANO MORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 1. A Justiça do Trabalho será competente para julgar ações de indenização por danos morais e materiais quando decorrentes da relação de trabalho entre as partes. 2. Para verificar se a relação entre as partes da presente demanda é proveniente da relação de trabalho, é necessária a análise da matéria fático-probatória, circunstância inviável nesta sede recursal (Súmula STF 279). 3. Agravo regimental improvido.” (RE 563.173-AgR/DF, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 18/9/2009).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente